Tribunal: STJ
Processo: 0435506-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050086 - TO(2025/0435506-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS ALVES PALMEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a exigência de
habeas corpus
exame criminológico para progressão de regime prisional.
2. O agravante sustenta que a exigência do exame criminológico, fundamentada na gravidade do delito praticado,
não é justificativa suficiente, considerando que o requisito subjetivo para progressão de regime foi reconhecido com
base no bom comportamento carcerário.
3. O agravante alega violação à Súmula Vinculante n.
e à
além de contrariedade ao
26/STF
Súmula n. 439/STJ,
princípio da individualização da pena.
4. O Tribunal de origem condicionou a realização do exame criminológico devido à periculosidade do agravante,
devido à gravidade concreta do delito praticado, que consistiu em estupro de vulnerável cometido contra sua
enteada ao longo de vários anos, com emprego de grave ameaça, violência física e psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime,
fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do apenado, é válida, diante do cumprimento do
requisito objetivo e da alteração legislativa que tornou obrigatória a realização do exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, fundamentada na gravidade concreta do delito e
na periculosidade do apenado, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, conforme a
desde
Súmula n. 439/STJ,
que embasada em decisão concretamente motivada.
7. No caso, a decisão do Tribunal de origem está fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade
do apenado, elementos que justificam a necessidade de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo à
progressão de regime.
8. O bom comportamento carcerário, embora necessário, não impede que o magistrado requeira avaliação técnica
complementar para apurar o requisito subjetivo, considerando a periculosidade do apenado, consubstanciada na
gravidade em concreto do crime praticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando fundamentada na periculosidade
2.
do apenado, consubstanciada na gravidade em concreto do crime por ele praticado.
O bom comportamento
carcerário, embora necessário, não impede que o magistrado requeira avaliação técnica complementar para apurar
o requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 439; STJ, AgRg no HC n.
Rel.
985.146/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
26/8/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
977.977/MG,
2/7/2025;
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
1.002.511/SP,
Documento eletrônico VDA54725234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bec85754-bd23-4ae2-bb4b-8b6895aa63c5

Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
25/6/2025;
991.590/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
30/5/2025;
960.836/AP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
28/4/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
979.482/SP,
8/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bec85754-bd23-4ae2-bb4b-8b6895aa63c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050086 - TO (2025/0435506-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS ALVES PALMEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS PROGRESSÃO
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a
habeas corpus
exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional.
2. O agravante sustenta que a exigência do exame criminológico, fundamentada na gravidade do
delito praticado, não é justificativa suficiente, considerando que o requisito subjetivo para
progressão de regime foi reconhecido com base no bom comportamento carcerário.
3. O agravante alega violação à Súmula Vinculante n. 26/STF e à
além de
Súmula n. 439/STJ,
contrariedade ao princípio da individualização da pena.
4. O Tribunal de origem condicionou a realização do exame criminológico devido à periculosidade
do agravante, devido à gravidade concreta do delito praticado, que consistiu em estupro de
vulnerável cometido contra sua enteada ao longo de vários anos, com emprego de grave ameaça,
violência física e psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do
apenado, é válida, diante do cumprimento do requisito objetivo e da alteração legislativa que
tornou obrigatória a realização do exame.
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, fundamentada na gravidade
concreta do delito e na periculosidade do apenado, encontra respaldo na jurisprudência do STJ,
conforme a
desde que embasada em decisão concretamente motivada.
Súmula n. 439/STJ,
7. No caso, a decisão do Tribunal de origem está fundamentada na gravidade concreta do delito e
na periculosidade do apenado, elementos que justificam a necessidade de exame criminológico
para aferir o requisito subjetivo à progressão de regime.
8. O bom comportamento carcerário, embora necessário, não impede que o magistrado requeira
avaliação técnica complementar para apurar o requisito subjetivo, considerando a periculosidade
do apenado, consubstanciada na gravidade em concreto do crime praticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando fundamentada
na periculosidade do apenado, consubstanciada na gravidade em concreto do crime por ele
2.
praticado.
O bom comportamento carcerário, embora necessário, não impede que o magistrado
requeira avaliação técnica complementar para apurar o requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 439; STJ, AgRg no HC n. 985.146/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 977.977/MG, Rel.
26/8/2025;
Min. Ribeiro Dantas, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 1.002.511/SP, Rel. Min. Carlos Cini
2/7/2025;
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n.
25/6/2025;
991.590/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC
30/5/2025;
n. 960.836/AP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
28/4/2025;
HC n. 979.482/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 8/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS CARLOS ALVES PALMEIRA
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante alega que a menção da periculosidade consubstanciada na
gravidade do delito por ele praticado não é justificativa suficiente para a exigência do exame
criminológico, destacando que o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime
foi reconhecido com base no bom comportamento carcerário.
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

Aduz que foram violadas a Súmula Vinculante n. 26/STF e a
bem
Súmula n. 439/STJ,
como contrariado o princípio da individualização da pena.
Sustenta, ainda, que os fatos ocorreram antes da alteração do
§ 1o, da LEP pela
art. 112,
de modo que não pode ser aplicada de forma retroativa para piorar a sua
Lei n. 14.843/2024,
situação.
Requer, ao final, que seja provido o recurso, mantendo-se a decisão do Juízo de
primeiro grau que concedeu a progressão de regime, sem a necessidade do exame criminológico.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifico que o reeducando se encontra em execução de pena por
crime praticado antes do advento da
que modificou o
§ 1o, da LEP, a
Lei n. 14.843/2024,
art. 112,
fim de tornar obrigatório o exame criminológico. Dessa forma, de acordo com a jurisprudência do
STJ, deve ser afastada a aplicação da nova norma ao caso concreto, eis que constitui novatio legis
.
in pejus
Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
a decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais, que havia promovido o agravado
ao regime semiaberto.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para determinar o
retorno do agravado ao regime fechado e sua submissão a exame criminológico, com
base na
que alterou o § 1o do
da Lei de Execução Penal.
Lei n. 14.843/2024,
art. 112
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida
pela
pode ser aplicada retroativamente a condenações por crimes
Lei n. 14.843/2024,
cometidos antes de sua vigência.
4. Outro ponto é verificar se a norma que exige o exame criminológico tem caráter
material ou procedimental, o que influenciaria sua aplicação retroativa ou imediata.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

5. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a
constitui
Lei n. 14.843/2024,
novatio legis in pejus, não podendo retroagir para
alcançar condenações por crimes cometidos antes de sua vigência.
6. A norma que introduz o exame criminológico como requisito obrigatório para
progressão de regime é de natureza material, e sua aplicação retroativa é
inconstitucional, conforme o
o, XL, da Constituição Federal.
art. 5
7. A decisão do Tribunal de origem não apresentou fundamentos concretos que
justificassem a necessidade do exame criminológico, baseando-se apenas na alteração
legislativa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
introduzida pela
não pode retroagir para alcançar condenações por
Lei n. 14.843/2024,
crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A norma que introduz o exame
criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime é de natureza
material, e sua aplicação retroativa é inconstitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XL; Código Penal,
o; Lei de
art. 5
art. 2
Execução Penal,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 920.932/SP, Rel.
23/08/2024;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
" (AgRg no HC
16/12/2024.
n. 955.989/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP. PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício,
afastando a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão do juízo a quo, determinando a submissão
do agravado ao exame criminológico para progressão de regime, com base na nova
redação do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, dada pela
art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exigir o exame
criminológico para progressão de regime prisional, à luz da nova redação do
§
art. 112,
1o, da Lei de Execução Penal, e se tal exigência pode ser aplicada retroativamente.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus
de ofício, em caso de flagrante ilegalidade na exigência do exame criminológico.
III. Razões de decidir
5. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova
redação do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, não pode ser aplicada
art. 112,
retroativamente, pois constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal.
6. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que normas mais gravosas
não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ.
7. No caso concreto, os crimes pelos quais o agravado foi condenado ocorreram antes
da vigência da
o que impede a aplicação retroativa das novas
Lei n. 14.843/2024,
restrições à progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

Tese de julgamento: '1. O § 1o do
da Lei de Execução Penal, com redação dada
art. 112
pela
que exige exame criminológico para progressão de regime, não
Lei n. 14.843/2024,
pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito
ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.'
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XL; Lei de Execução Penal,
art. 5
art. 112,
§ 1o; Código Penal,
o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; STF, HC 240.770/MG, Rel. Min.
André Mendonça, julgado em 29.05.2024." (AgRg no HC n. 961.084/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
)
24/2/2025.

A controvérsia deve ser analisada, portanto, à luz da
("admite-se o
Súmula n. 439/STJ
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.").
A respeito, o Tribunal de origem condicionou a realização da perícia devido à
periculosidade do apenado, que se consubstancia na gravidade em concreto do crime por ele
praticado - estupro de vulnerável, praticado contra sua enteada, ao longo de vários anos, utilizando-
se, para tal, grave ameaça, violência física e psicológica.
Trago, por pertinentes, os seguintes trechos do acórdão estadual:

"O agravado foi condenado à pena de 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão pela
prática reiterada de estupro de vulnerável, cometido contra sua enteada ao longo de
vários anos, com o emprego de grave ameaça, violência física e psicológica, em um
contexto de domínio absoluto exercido no seio da própria família, o que por si só
.
demonstra a extrema gravidade concreta da conduta
Os elementos dos autos revelam um histórico de abusos cometidos com requintes de
perversidade e elevado grau de frieza, como demonstram os trechos transcritos a seguir:
'[...] No início dos abusos, o agravado ameaçou a vítima com uma faca, obrigando-a a
praticar atos libidinosos:
'Chegando à residência, o denunciado, com uma faca na cintura, ameaçou a vítima
dizendo: entra pra dentro, não grita e tira a roupa. Após, forçou-a a deitar no chão e
praticou sexo oral nela, beijou seus seios e introduziu o dedo na vagina, afirmando que
queria verificar se ela ainda era virgem.''
'[...] Ao longo de vários anos, o agravado reiterou os abusos sexuais, utilizando-se
:
de novas ameaças para garantir o silêncio da vítima
'Por diversas vezes, o autor repetiu as condutas até que conseguiu praticar
conjunção carnal com a adolescente. Além disso, ele forçava a ofendida a praticar
sexo oral nele sob ameaças de morte.'
'[...] Em um momento particularmente estarrecedor, quando a vítima engravidou
em decorrência do estupro, o agravado intensificou as ameaças para ocultar sua
conduta criminosa:
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

‘Após a confirmação da gravidez da vítima, o autor ameaçou-a dizendo: Se alguém
souber, vai ser pedaço de gente para toda parte, nem o IML vai conseguir juntar.
A vítima foi forçada a esconder a gravidez de seus familiares, utilizando cinta e
.'
papel filme, até que entrou em trabalho de parto
O relato da vítima revela um quadro de domínio absoluto, sustentado por medo,
humilhação e manipulação. O agravado mantinha, de modo contínuo, o controle
emocional e psicológico da ofendida, utilizando-se de ameaças concretas à integridade
dela e de seus familiares.
Tais elementos, muito além da gravidade abstrata do delito ou da quantidade de pena
aplicada, indicam uma personalidade voltada à perversão dos valores essenciais à
convivência em sociedade, exigindo um juízo técnico aprofundado antes de se permitir
ao apenado acesso a regime menos rigoroso.
Apenas o bom comportamento carcerário, sem análise mais robusta, especialmente
diante da gravidade concreta verificada, não é suficiente para demonstrar a superação
da periculosidade social. O exame criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar,
é o instrumento capaz de aferir, de forma técnica e objetiva, o mérito do condenado e
sua real capacidade de reintegração social e, sobretudo, familiar." (e-STJ, fl. 20, grifou-
se).

Com efeito, as considerações feitas pela Corte Estadual justificam, de fato, maior
cautela no deferimento da progressão a regime mais brando. O exame criminológico fornecerá,
com segurança, meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao
reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
Destaco, nessa abordagem, que ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal
firmaram posicionamento segundo o qual a periculosidade e a gravidade em concreto do delito
praticado são fundamentos idôneos para a determinação da perícia:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXAME CRIMINOLÓGICO.
HABEAS CORPUS
EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão denegatória do
.
habeas corpus
2. O paciente foi condenado por estupro de sua enteada, de apenas três anos. A
exigência de exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime,
fundamentada na gravidade concreta do delito e nas suas circunstâncias, está conforme
o entendimento consolidado na Súmula n. 439 do STJ e não configura ilegalidade ou
abuso de poder.
3. A função jurisdicional é exercida com base na livre apreciação da prova. Por isso, na
análise de benefícios da execução penal, a noção de bom comportamento do
reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado
emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador
de documentos administrativos.
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 985.146/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXAME
HABEAS CORPUS
CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
, mantendo a exigência de exame criminológico para progressão de
habeas corpus
regime de apenado condenado por crime de roubo qualificado e corrupção de menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada
pelas circunstâncias em que foi praticado, e na alta periculosidade do apenado,
configura cerceamento de defesa ou afronta ao princípio da colegialidade.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do Relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a
interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pela Turma.
4. A exigência de exame criminológico está devidamente fundamentada na gravidade
concreta do delito e na alta periculosidade do apenado, em conformidade com a Súmula
n. 439 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A decisão monocrática do Relator não afronta o princípio da
colegialidade quando há possibilidade de interposição de agravo regimental. 2. A
exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando
fundamentada na gravidade concreta do delito e na alta periculosidade do apenado,
conforme Súmula n. 439 do STJ.'
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
IX; LEP,
§ 1o; CP,
art. 93,
art. 112,
art. 157,
§ 3o, II; ECA,
-B; RISTJ,
XVIII, 'b'.
art. 244
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 607.055/SP, Rel. Min.
28/3/2019;
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC n. 457.753/SP, Rel. Min.
16/12/2020;
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 901.317
31/8/2018;
/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
STJ, AgRg no HC n. 763.419/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
6/9/2024;
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 733.796
17/8/2023;
/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
" (AgRg no
26/9/2022.
HC n. 977.977/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
2/7/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. PRO
HABEAS CORPUS
GRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
para afastar a exigência de exame criminológico como condição para progressão ao
regime aberto.
2. O agravante cumpre pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática do crime previsto no
-A,
, do Código Penal, com
art. 217
caput
previsão de término da pena para o ano de 2029.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a exigência judicial de
realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo à progressão de
regime, tendo como fundamento a natureza do crime praticado e o tempo remanescente
da pena a cumprir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de exame criminológico para aferição do mérito do apenado encontra
respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a
desde que baseada em decisão concretamente motivada, como
Súmula n. 439/STJ,
ocorre no presente caso.
5. A decisão judicial está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito -
estupro de vulnerável cometido contra criança de 8 anos -, na violência presumida da
conduta e no longo período de pena ainda a ser cumprido, elementos que justificam a
adoção de cautela reforçada para aferir a aptidão do apenado ao convívio social.
6. O bom comportamento carcerário e demais aspectos objetivos não são suficientes,
por si só, para a concessão da progressão de regime quando o Juízo da execução, diante
das peculiaridades do caso, considera necessária a realização de exame técnico
complementar para avaliar o requisito subjetivo.
7. A
que passou a prever a obrigatoriedade do exame criminológico
Lei n. 14.843/2024,
para determinados crimes, não interfere no caso concreto, uma vez que o fundamento
da decisão foi a jurisprudência anterior consolidada que já admitia essa exigência
quando devidamente motivada. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando
fundamentada nas peculiaridades do caso, especialmente em crimes graves contra a
dignidade sexual.
O bom comportamento carcerário, embora necessário, não impede que o magistrado
requeira avaliação técnica complementar para apurar o requisito subjetivo.
A jurisprudência anterior à
já autorizava, com base em motivação
Lei n. 14.843/2024
idônea, a realização de exame criminológico, sem ofensa ao princípio da legalidade."
(AgRg no HC n. 1.002.511/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
)
25/6/2025.

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
EXAME

HABEAS
CORPUS
CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Habeas corpus
Paulo que indeferiu liminarmente pedido para afastar a exigência de exame
criminológico, mantendo a decisão que determinou sua realização.
2. A defesa alega ausência de fundamentação válida para a imposição do exame
criminológico e requer a concessão da ordem para afastar a realização do exame e
deferir a progressão de regime.
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, fundamentada na gravidade concreta do delito e em dados
concretos da execução, é válida.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de exame
criminológico quando fundamentada na gravidade concreta do delito ou em dados
concretos da execução.
5. No caso, a decisão foi fundamentada em elementos concretos, como a prática de
crime grave com violência sexual e ameaças contra infantes, justificando a necessidade
do exame criminológico.
6. A imposição do exame criminológico não constitui constrangimento ilegal, desde que
a decisão seja devidamente motivada, conforme entendimento sumulado (
.
Súmula 439/STJ)
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: '1. A exigência de exame criminológico é válida quando
fundamentada na gravidade concreta do delito e em dados concretos da execução. 2. A
decisão que impõe o exame criminológico deve ser devidamente motivada, conforme
entendimento sumulado (
.'
Súmula 439/STJ)
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XL; Código Penal,
o; Lei de
art. 5
art. 2
Execução Penal,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 302.033/SP, Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe
STJ, HC 523.840/MG, Min. Antonio
16/9/2014;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 562.274/SP, Min.
29/10/2019;
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
"
28/5/2020.
(HC n. 991.590/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
30/5/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, questionando a exigência de exame criminológico para progressão de regime.
corpus
2. O agravante alega cumprimento dos requisitos legais para progressão ao regime
semiaberto e que a nova
não se aplica retroativamente.
Lei no 14.843/2024
3. O Ministério Público do Estado do Amapá e o Ministério Público Federal
manifestaram-se pelo desprovimento do agravo e pelo não conhecimento da
insurgência, respectivamente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir exame criminológico
para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime, mesmo após o
cumprimento dos requisitos objetivos.
III. Razões de decidir
5. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando há
elementos que indicam a suposta periculosidade do apenado, que esteve em RDD e
ficou em presídio federal até 2023, além de responder a vários outros processos,
conforme fundamentação concreta demonstrada pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

6. O exame criminológico não foi determinado por força de aplicação da
A decisão que concedeu a progressão ao apenado deve ser
Lei n. 14.843/2024.
reformada para revogar o benefício deferido, considerando a demonstrada necessidade
de exame criminológico.
7. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: '1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime
é válida quando há elementos que indicam a suposta periculosidade do apenado. 2. O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos'.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§1o; CPP,
§2o.
art. 112,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 23.03.2023." (AgRg no HC n. 960.836/AP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
28/4/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO
HABEAS CORPUS
DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE NA GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESÍDIA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com a nova redação dada ao
da
pela
art. 112
Lei n. 7.210/1984
Lei n. 10.792/2003,
suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório,
mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da
pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento.
2. Ainda assim, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a
sua realização para a aferição do mérito do apenado.
Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau ou mesmo o tribunal, diante
das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova
técnica para a formação de seu convencimento.
3. No caso sob apreciação, o Juízo de primeira instância expôs fundamentação idônea
para a determinação de realização de exame criminológico a fim de averiguar o
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, pois se pautou em
elementos relacionados à gravidade concreta do delito, que consistiu em homicídio
qualificado praticado contra o próprio genitor do paciente.
4. Em relação à tese de excesso de prazo, não se vislumbra manifesta ilegalidade no
acórdão impugnado, pois o Tribunal de origem registrou a ausência de desídia do Juízo
da execução, destacando que está justificado eventual atraso para a realização do exame
criminológico e a consequente análise do benefício pleiteado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 979.482/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
)
8/4/2025.

Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

Nesse contexto, não verifico flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem,
de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 883e945b-d532-4ece-8c7b-3796f8d185db

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.086 / TO
Número Registro: 2025/0435506-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003953420198272706 00172148020188272706 00192760420248272700 172148020188272706
192760420248272700 3953420198272706
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: LUIZ CARLOS ALVES PALMEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS ALVES PALMEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA54472334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: c831abce-08b6-42a3-bdf3-f587ffca0292

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: c831abce-08b6-42a3-bdf3-f587ffca0292